Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701076-17.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700649-95.2018.8.07.0009, ajuizada por EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO em desfavor de CRISTIANE MOREIRA MACEDO e Outro, deferiu a penhora sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. Informa a agravante, na condição de terceira interessada, que o bem imóvel objeto de penhora pela decisão agravada encontra-se alienado fiduciariamente em seu favor, o que impede a sua avaliação e alienação. Assevera que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação e alienação em leilão judicial, admitindo-se apenas a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Argumenta ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante após a quitação integral do seu valor. Colaciona precedentes. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser o imóvel absolutamente impenhorável, tendo em vista todos os argumentos apresentados. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à matéria, notadamente quanto à possibilidade de penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária ou apenas dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem, para o cumprimento de obrigação propter rem. Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que sejam analisadas todas as questões pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator